Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Guilherme Neiva de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4091/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de recurso interposto pelo Sr. Luiz Guilherme Neiva de Carvalho (peça 143) em face do Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes multa e débito. Considerando que se trata de peça denominada de "defesa" apresentada pelo referido responsável em face do Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , o que não é adequado para recursos em processos de contas, motivo pelo qual a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, originalmente, os autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio 401/2007 (Siafi 609141) para a manutenção de 50 (cinquenta) núcleos de esporte educacional no bojo do Programa Segundo Tempo junto ao Estado do Rio de Janeiro; Considerando que, em face da referida decisão, os responsáveis ingressaram com recurso de reconsideração (peças 82-87), o qual foi julgado pelo Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 113) no sentido de ser conhecido e, no mérito, ter seu provimento parcialmente acatado; Considerando que o ora recorrente opôs embargos de declaração (peça 132) contra a deliberação que apreciou seu recurso de reconsideração ( Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara ), que não foi conhecido por não atender os requisitos específicos de admissibilidade ( Acórdão 9063/2023-TCU-Segunda Câmara , peça 135); Considerando que o recurso de reconsideração se constitui na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU (RITCU), e que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo em face da decisão de mérito, qual seja, o Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, o recurso sob análise não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater o acórdão recorrido; Considerando que o recorrente apresenta argumentos que pretendem contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando que o recurso de revisão é a última oportunidade recursal existente neste processo e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "b", e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso interposto pelo Sr. Luiz Guilherme Neiva de Carvalho, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 152-153 e 155), e comunicar esta deliberação ao recorrente desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.517/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Rumo Certo (03.576.606/0001-68); Luiz Guilherme Neiva de Carvalho (XXX.173.907-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Guilherme Neiva de Carvalho (XXX.173.907-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.